Tribunal: TJES
Processo: 5001072-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAMUEL LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001072-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAMUEL LOPES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.843/2024 – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 14.843/2024 - RECURSO IMPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade. O legislador, com o advento da lei n. 14.843/2024 decidiu endurecer as regras para a concessão do benefício de progressão de regime. Contudo, em recente julgado, o STJ entendeu que a aplicação da exigência do referido exame deve ser dar para os crimes cometidos após a vigência da lei, por ser considerada
novatio legis in pejus
. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu progressão de regime ao reeducando Samuel Lopes dos Santos, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, pugna o Ministério Público Estadual pela anulação da decisão proferida, a fim de submeter o reeducando à realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 11964138).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001072-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAMUEL LOPES DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu progressão de regime ao reeducando Samuel Lopes dos Santos, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, pugna o Ministério Público Estadual pela anulação da decisão proferida, a fim de submeter o reeducando para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Conforme se depreende do caderno processual, verifico que o reeducando foi condenado à pena total de 7 anos e 1 mês de reclusão, restando o cumprimento, em 16 de setembro de 2024, de 4 anos, 5 meses e 10 dias de pena.

Em 11 de abril do corrente ano, o legislador editou a Lei n. 14.843/2024, alterando a redação do artigo 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, estabelecendo a obrigatoriedade de submissão de todos os apenados a exame criminológico, para a análise da concessão do benefício de progressão de regime.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Contudo, em recente julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, os ministros entenderam que a regra da exigência de realização de exame criminológico, incrementa os requisitos para a obtenção dos requisitos para a obtenção do benefício, aumentando a dificuldade para se alcançar a progressão de regime, sendo, portanto, considerada vedada a aplicação de tal regramento nos processos cujos crimes tenham sido cometidos antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1º, DA LEP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À EXECUÇÃO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439/STJ. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PAUTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados.

2. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de novatio legis in pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência.

3. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

4. Em se tratando de hipótese na qual foi exigido o exame criminológico mediante decisão fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem análise dos elementos concretos da execução da pena, verifica-se constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024.)

Verifica-se que o Colendo Tribunal da Cidadania, replicou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar a aplicabilidade das novas regras previstas na Lei nº 14.843/2024, no que se refere à saída temporária, oportunidade em que reconheceram se tratar de
novatio legis in pejus
.

Assim, no presente caso, verifico que o crime foi cometido no dia 5 de outubro de 2021, o que, pelas razões acima mencionadas, não permite a exigência da realização do exame criminológico.

Não é demasiado ressaltar, que a realização do exame criminológico permanece hígida quando o Magistrado apresenta fundamentação idônea para sua exigência, o que não se vislumbra no presente caso.

Portanto, mediante os fundamentos acima expendidos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)